Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. FISCALIZAÇÃO. INVASÕES. ÁREA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. PODER EXECUTIVO. ROTINA DE OPERAÇÕES. DEFINIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. Sob pena de usurpação da competência do Poder Executivo, descabe ao Poder Judiciário estabelecer rotina de operações de fiscalização de invasão de áreas públicas, salvo quando evidenciada extrema omissão do Poder Público na fiscalização da área de proteção ambiental, dada a relevância constitucional da matéria, ressalvada a irreal possibilidade de se impedir, ato contínuo, eventuais tentativas de invasão de áreas públicas, cabendo ao Estado coibir e rechaçar tais atos o mais rápido possível, observadas as limitações materiais e operacionais sempre existentes.
3. Evidenciado o exercício regular do poder de polícia do Estado no enfrentamento regular das invasões de área pública relatada dos autos, inexiste perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência vindicada.
4. Recurso conhecido e provido.